Tribunal: STF
Processo: ARE 1383291
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXONERAÇÃO – INIDONEIDADE MORAL – INDICIAMENTO E DENÚNCIA POR USO DE DOCUMENTO FALSO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NULIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 



    1. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de policial militar que, à época do ingresso na Corporação, respondia a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Posicionamento corroborado no julgamento do RE n. 560.900, em sede de repercussão geral. 



    2. Hipótese na qual o militar informou a existência do inquérito quando do preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação, tendo, mais tarde, a punibilidade extinta, em razão do cumprimento integral das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo. 3. Recurso não provido.”



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 37, da Constituição Federal. 



    Sustenta o recorrente que a decisão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença que anulou o ato administrativo de exoneração do ora recorrido e determinou a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar, afrontou os princípios da moralidade e da legalidade extraídos do art. 37 da Constituição Federal.



    Defende que a depender da relevância do posto almejado, como é o caso dos serviços de segurança pública, é possível a exclusão de candidato de certame público pela existência de ação penal sem condenação, quando essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucional, nos termos da razão de decidir exposta no acórdão proferido no RE 560.900/DF, objeto do Tema 22 da repercussão geral. 



    Aduz, por fim, que “Não pode o Poder Judiciário emprestar uma extensão tão grande ao Princípio da Presunção de Inocência, a ponto de ignorar os fatos imputados ao autor, ora recorrido, na ação penal mencionada anteriormente e que, nos termos da legislação aplicável à espécie proscrevem a inclusão no posto de soldado da PMMG” (e-Doc. 34, fl. 11).



     



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



     



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



     



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



     



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



     



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



     



    No presente caso, trata-se ação ordinária ajuizada por Ângelo Paulo de Oliveira com o objetivo de anular ato administrativo de exoneração proferido em Processo Administrativo de Exoneração – PAE, em razão de ter sido denunciado pelo crime previsto no art. 304 do Código Penal, em cujo processo foi declarada extinta a punibilidade por cumprimento integral das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo.



    A 5ª Câmara Cível do Tribunal de origem negou provimento à apelação, confirmando a sentença que determinou a reintegração do autor, ora recorrido, aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aos seguintes fundamentos:



     



    “Observa-se dos autos que, em 2011, foi instaurado, em desfavor do apelado, Processo Administrativo de Exoneração, em razão de denúncia por uso de documento falso, visando à obtenção de sua CNH, o que configuraria, em tese, a conduta tipificada no art. 304 do CP. O PAE findou-se em novembro de 2012, decidindo-se pela exoneração do recorrido (Ordem 24). 



    Não se olvida da existência de disposição, contida no art. 5º, II, da Lei 5.301/1969, no sentido de se exigir, para o ingresso do candidato nas instituições militares estaduais, o requisito da idoneidade moral, e da previsão de seu § 1º, a estabelecer que, “para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato (...) não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso”. 



    No entanto, como vem reconhecendo o Supremo Tribunal Federal, tais regras infraconstitucionais chocam-se com o princípio estatuído na Constituição da República de 1988, da presunção ou do estado de inocência, positivado em seu art. 5º, inciso LVII. Notadamente quando, como no caso em questão, o fato denunciado constitui incidente isolado na vida do candidato, por ele mesmo comunicado à Polícia Militar de Minas Gerais – o que se infere do Formulário para Ingresso na Corporação (págs.19/20, Ordem 24)



    (...)



    Na espécie, além de o apelado ter informado a existência do processo quando do preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação, teve a punibilidade extinta, em razão do cumprimento integral das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, tratando-se sua exoneração, portanto, de medida ilegítima. Irretocável, destarte, a sentença objurgada, ao determinar a reintegração do apelado à Polícia Militar de Minas Gerais.”



     



    Verifica-se do excerto acima que a Corte local consignou, expressamente, que i) a previsão legal contida no art. 5º, II, da Lei 5.301/1969 se choca com o princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, LVII da Constituição Federal; ii) o fato denunciado constitui incidente isolado na vida do candidato, por ele mesmo comunicado à Polícia Militar de Minas Gerais, de acordo com o formulário de ingresso na Corporação; iii) teve a punibilidade extinta, em razão do cumprimento integral das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo.



    Assim, é certo que o acórdão atacado ao analisar as peculiaridades do caso não se afastou da orientação fixada pelo Plenário no STF no referido tema de repercussão geral. 



     Por fim, anote-se que para ultrapassar as premissas fáticas expressamente examinadas pela Corte local e acolher a pretensão do recorrente seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, a interpretação de cláusulas editalícias e o reexame dos fatos e provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.248.944/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/5/20).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14). 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 260.456/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/12/13). 



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



     



     



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente